Tribunal: CARF
Processo: 10183.906308/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.906308/2012-65
ACÓRDÃO
3401-013.487 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART.
170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-001.483, de 18 de setembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10183.906305/2012-21, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.487 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906308/2012-65
2
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Giglio (Presidente-substitua).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de Contribuição para o Pis/Pasep
não-cumulativa – Mercado Interno, apurado ao final do 4o trimestre-calendário de 2010. O valor
do crédito requerido corresponde a R$ 360,81.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
Ementa: RESSARCIMENTO. CRÉDITO. FRETES NAS AQUISIÇÕES DE BENS PARA
REVENDA
O frete pago na aquisição de bens para revenda de pessoa jurídica domiciliada no
país pode gerar créditos da Contribuição para o Pis/Pasep, desde que integrem o
valor de aquisição das mercadorias a serem vendidas e se sobre estas aquisições
for possível o creditamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
Ementa: PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo fazer prova do direito creditório pleiteado em
ressarcimento e/ou utilizado em Declaração de Compensação, apresentando
documentação e esclarecimentos a respeito da existência e suficiência do referido
crédito.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.487 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906308/2012-65
3
a)
da possibilidade do direito ao crédito decorrente dos fretes da aquisição de
mercadorias;
b)
legitimidade dos seus créditos;
c)
da aplicabilidade da verdade material;
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos formais e é
tempestivo, logo eu conheço.
Fato que a contribuinte busca seu direito ao crédito decorrente dos seguintes
pedidos:
a)da possibilidade do direito ao crédito decorrente dos fretes da aquisição de
mercadorias;
b)legitimidade dos seus créditos;
c)da aplicabilidade da verdade material;

Contudo, ao analisar o acórdão proferido pela DRJ, a negativa se deu por ausência
de prova, vejamos:
Faz-se necessário destacar, ainda, que a Requerente afirma que seus créditos
decorrem principalmente de fretes na aquisição e na venda dos produtos.
Entretanto, com relação aos valores apurados na aquisição, pesa ainda contra a sua
narrativa o fato de não constar nos DACONs valor de creditamento relativo aos
produtos adquiridos, condição essencial para que houvesse o crédito relativo aos
fretes nessas operações. Conforme ela mesma reconhece, e cita a Solução de
Consulta DISIT/SRRF07 no 80, de 20/08/2010, os dispêndios com fretes suportados
pelo adquirente de produtos para revenda integram o custo dos produtos
adquiridos, gerando crédito sob a condição de que ao produto seja assegurado
creditamento pela legislação.
Não bastasse isso, os documentos apresentados como elementos de prova da
existência do crédito pleiteado não têm o condão de comprovar efetivamente a
existência das operações que menciona.
O alegado "controle extrafiscal" de créditos, além de não se revestir da condição de
documento fiscal para fins legais, ao descrever os fretes nas operações de compra
e de vendas não esclarece, em relação ao frete pago nas vendas, que o ônus tenha
sido suportado pela Requerente. Com relação ao frete pago nas compras, valem as
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.487 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906308/2012-65
4
considerações já expostas sobre deverem integrar o custo de aquisição de produtos
que a legislação assegure o creditamento nas aquisições.
A mesma conclusão é aplicável à "Prévia de Balancete de Verificação" apresentada,
emitida em 18/09/2012, com o qual a Requerente entende demonstrar que o seu
crédito encontra-se regularmente escriturado no ativo de sua contabilidade.
Além de se tratar de prévia de um balancete, emitida anos após os períodos de
apuração a que faz referência, sem assinaturas, desacompanhada de documentos
que respaldem seus registros, ela apresenta valores registrados que divergem,
conforme antes exposto, daqueles informados nos DACONs retificadores
apresentados pela Requerente em 2014.
Nesse contexto, diante do silêncio da Requerente em relação ao cancelamento do
PERDCOMP que apresentava o valor referenciado na manifestação de
inconformidade, da divergência de informações entre DACONs e PERDCOMP,
mesmo os retificados, e da fragilidade dos elementos trazidos aos autos para
comprovação do pretenso direito creditório, não há como reformar o despacho
decisório para reconhecer a procedência do pedido.
Contudo, verifica-se que com os documentos colacionados eles são insuficientes,
deveria nesse caso ter sido colacionada notas fiscais e/ou contratos etc.
Fato, que o ônus da contribuinte encontra-se nos termos do art. 170 do CTN e
com amparo no art. 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me
manifestei.
Número
do
processo:10183.908051/2011-03
Ementa:ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000 COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem
alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
Número da decisão:3201-005.819. Nome do relator: Conselheiro LAERCIO CRUZ
ULIANA JUNIOR
Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade do
Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente não
traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Diante do exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.487 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906308/2012-65
5
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 131
DF CARF MF
Original